Tribunal: TJSP
Processo: 2119865-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos descontos de prestações de mútuo em conta corrente do autor, que nega a contratação – Admissibilidade – Hipótese em que pende dúvida acerca da exigibilidade dos descontos efetuados na conta do autor, que desconhece o contrato que originou as parcelas cobradas – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida.
ASTREINTE – Cominação de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos descontos de prestações de mútuo em conta corrente do autor, que nega a contratação – Admissibilidade – Hipótese em que pende dúvida acerca da exigibilidade dos descontos efetuados na conta do autor, que desconhece o contrato que originou as parcelas cobradas – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida.
ASTREINTE – Cominação de multa em caso de descumprimento da decisão que determinou que o réu-agravante suspenda os descontos – Admissibilidade – Fixação da multa em R$ 1.000,00 por descumprimento (limitado o total a R$ 30.000,00) – Cabimento.
Recurso desprovido.